Tribunal: TJDFT
Processo: 0727116-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES NÃO APRECIADO. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARTICIPAÇÃO NO PRÓXIMO CHOAEM. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO INCABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra o acórdão pretérito, o qual garantiu a participação do autor no próximo Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – Choaem, bem como o seu ressarcimento por preterição, caso venha a ser aprovado no referido curso, a contar do dia 22/11/2018. O fundamento do acórdão foi que o autor, após manejar ação judicial, restou classificado dentro das 63 vagas previstas no edital, razão pela qual merecia participar da próxima turma, com ressarcimento à data da promoção dos demais candidatos.
2. A tese central do embargante é a de que, junto às contrarrazões do recurso inominado, foi juntado documento não apreciado no acórdão, o qual demonstra a reclassificação do autor para a posição no 67 em virtude do êxito judicial de outros candidatos. Desta forma, ele não teria o direito postulado na petição inicial.
3. De fato, verifica-se que a documentação de ID 18320899, juntada pelo Distrito Federal quando da apresentação das contrarrazões ao recurso inominado, não foi analisada no acórdão pretérito. Tendo em vista se tratarem de fatos posteriores à apresentação da contestação pelo Ente Público, é o caso de seu conhecimento nesta instância recursal.
4. As informações prestadas pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades no documento supracitado deixam evidente que o autor, após obter provimento judicial favorável, de fato passou a ocupar temporariamente a posição no 63 no concurso. Entretanto, por consequência de sentenças posteriores em benefícios de outros candidatos (André Pinheiro Gomes, Fernando Francisco Pires, Leandro Lima Moraes e Clebson Nogueira de Oliveira), o embargado findou classificado na 67a posição, fora, portanto, do número de vagas previsto no edital.
5. O autor ainda argumenta que candidatos que terminaram posicionados em classificação posterior à sua (Cidclay Costa Abreu, Fabiano Augusto de Souza Moreira, Moisés Lopes Vieira e Wenderson Rodrigues Ramos) foram convocados para participar do Choaem, o que também caracterizaria sua preterição.
6. Contudo, tais candidatos, quando da 1a convocação para o referido curso, estavam enquadrados entre os 63 mais bem posicionados do processo seletivo, como demonstra documento trazido pelo Distrito Federal em contestação (ID 18320755 – fl. 13/15). Deste modo, apenas os candidatos que, em ações judiciais posteriores, consigam lograr êxito e se classifiquem dentro das 63 vagas é que terão direito à convocação, e isto sem prejuízo frente àqueles que já regularmente frequentaram o curso e obtiveram a promoção funcional.
7. Deste modo, constatada a ausência de direito do autor de acesso ao próximo Choaem, é o caso de provimento dos embargos de declaração para rejeitar a pretensão autoral.
8. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para reformar o acórdão de ID 20423890 e julgar improcedente o pedido, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem. Por consequência, imputo os ônus sucumbenciais ao autor, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte oposta, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Custas já recolhidas.